Tribunal: TJES
Processo: 5001493-41.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-41.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMILLY GOMES CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou o ente estadual e o Município de Marataízes a custear a internação da beneficiária em clínica especializada no tratamento de dependência química, bem como impôs ao Estado o pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado que a integra; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários deve ser mantido ou reduzido em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005), reconhece a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua em benefício da parte vencedora, ainda que contra o ente federativo ao qual pertence, devendo os valores ser destinados ao respectivo fundo institucional, vedado o repasse direto aos membros.

O CPC, em seu art. 85, §§ 2º e 8º, autoriza a fixação equitativa da verba honorária em causas de proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo o magistrado observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O montante de R$ 1.000,00 arbitrado na origem mostra-se excessivo em face da simplicidade da demanda e do trabalho desenvolvido, razão pela qual a redução para R$ 500,00 se apresenta mais adequada, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos de baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o Estado que integra, conforme Tema 1.002 do STF.

O arbitramento de honorários em causas de baixa complexidade deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a redução do valor fixado originariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002 da Repercussão Geral; TJ/ES, Apelação Cível nº 0077924-41.2012.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.10.2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 50000708920218080003, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interpost
o pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
de
ID
n. 15365033
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Marataízes
, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por
CAMILLY GOMES CARVALHO DA SILVA
,
julgou

os pedidos
para condenar as Rés a providenciarem a internação d
a
enferma em clínica especializada no tratamento de dependência química, bem como para impor ao ente estadual o pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas razões recursais,
o Estado do Espírito Santo
sustenta, em síntese, que
a
sentença deve ser reformada na parte em que condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ausência de amparo legal.

Diante desse fundamento,
pede
o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em observância à legislação local e à interpretação sistemática do Tema nº 1.002 do STF.

Contrarrazões no ID
n. 15365591
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a parte autora,
CAMILLY GOMES CARVALHO DA SILVA
,
propôs demanda visando à internação d
e s
ua prima
em clínica especializada no tratamento de dependência química.

A sentença acolheu os pedidos da inicial, condenando o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento de internação em clínica especializada para
a
beneficiári
a

ANDREZA TAMIRIS PEREIRA GOMES
, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Por consequência legal, a
sentença condenou o Estado do Espírito Santo a pagar R$ 1.000,00 em honorários advocatícios ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese consignando expressamente que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

A sentença fixou os honorários em R$ 1.000,00, sob o fundamento de que, tratando-se de demanda relacionada à saúde, o proveito econômico não é mensurável, sendo, portanto, cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É cediço que a fixação e a revisão dos honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Dessa forma, é perfeitamente possível que o Tribunal, ao analisar o recurso, ainda que não provido, proceda à readequação do valor arbitrado, caso o considere excessivo ou irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.
0
00,00 (mil reais) afigura-se excessivo, extrapolando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade diante da simplicidade da causa e do trabalho efetivamente desempenhado.

Diante de tais considerações, entendo que a redução da verba honorária para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra mais adequada e justa. Tal valor remunera de forma condigna o trabalho realizado, sendo superior ao que resultaria da aplicação do percentual legal, e, ao mesmo tempo, reflete a baixa complexidade da demanda, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O valor se mostra condizente com o que vem sendo praticado por este Egrégio Tribunal de Justiça em demandas de baixa complexidade como a presente, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.
2.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0077924-41.2012.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 11/10/24).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais,
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000708920218080003, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível,Data de Julgamento:
16/04/2025
).

Assim sendo, para manter a coerência jurisprudencial e considerando tratar-se de causa de baixa complexidade, bem como o tempo de tramitação do feito (CPC, art. 85, § 8º c/c § 2º, IV), impõe-se a redução d
os honorários advocatícios
sucumbenciais
para
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que o pagamento deverá ser realizado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que o pagamento deverá ser realizado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.